Tribunal: STF
Processo: HC 114132
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Apropriação indébita de contribuições previdenciárias (CP, art. 171, § 3º). Dosimetria. Pretensão a reavaliação das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Writ não conhecido.



    1. As questões tratadas nesta impetração não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, sua análise pela Suprema Corte, de forma originária, na presente oportunidade, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite.



    2. Habeas corpus não conhecido.